Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-90.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002942-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE JESUS - CPF: 835.857.101-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002942-90.2023.8.11.0004

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO: ADALBERTO BISPO DE JESUS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato
(TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
ADALBERTO BISPO DE JESUS
, contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, por indeferimento da petição inicial, porquanto a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora da parte devedora.

Em síntese, sustenta o apelante que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado pelo mesmo quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento e; havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID. 177085772).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“Requerida emitiu “Cédula de Crédito Bancário de nº C21030422-3”, em 10/02/2022, na qual se obrigou ao adimplemento do valor de R$ 29.445,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 25/03/2022 e a última em 25/02/2026.

Em garantia ao fiel e cabal cumprimento do contratado, foi dado pela Requerida, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o bem abaixo:

• FIESTA ROCAM, GASOL/ALCO, PRETA, Marca FORD, Ano Fab. 2012, Ano Mod. 2013, Chassi 9BFZF55P6D8366745, Renavam 481737715, Placa OGJ-9E58, Cilindrada 101.

Ocorre que a Requerida deixou de efetuar o pagamento da prestação vencida, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida, que perfaz R$ 33.129,86 (trinta e três mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos).
”

O D. magistrado de 1º grau determinou que: “
a parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o demandado fora notificado quanto aos débitos em atraso, sob pena de extinção do feito.
” (ID. 177085755).

A demandante peticionou aos autos, contudo, sobreveio a sentença de extinção do feito (ID.

177085765).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, nesta quarta-feira (09/08/2023) a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" (ID. 177086448), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 177086447).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 01/03/2023 por intermédio do 2º Ofício de Barra do Garças/MT (ID. 177086449- Pág. 1).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato
(TEMA 1.132 do STJ).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023